Tribunal: TJDFT
Processo: 0730134-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0730134-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WILLIAM SILVA MIRANDA IMPETRANTE: MAURÍCIO PAZ MARTINS AUTORIDADE: JUÍZO DA 4a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que o impetrante junte a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a denúncia, se houver, facultando-lhe a juntada de outras peças que considere necessárias para melhor instruir o feito. Após, voltem-me os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2022 13:27:21. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator